Tribunal: TJES
Processo: 5003669-07.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003669-07.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CRISTIANNE PEREIRA CUNHA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INSISTENTES VIA LIGAÇÕES, WHATSAPP E MENSAGENS. AUTORA QUE NÃO É CLIENTE DO BANCO REQUERIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Incontroverso, nos autos que a autora não é cliente do banco recorrente; 2-Comprovada a existência de várias ligações, mensagens e contatos via whatsapp realizados pelo recorrente objetivando cobrar dívida de terceiro; 3-Cobranças que permaneceram mesmo após a recorrida informar que o número não pertencia a terceiro; 4- Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento haja vista a excessiva quantidade de ligações e mensagens, que sequer eram direcionadas à autora, o que configura dano moral; 5- Valor razoável do dano moral; 6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 7 - RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.